Tribunal: STF
Processo: AI 426981
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTAS: 1. : RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo
regimental em recurso de revista. Não provimento pelo TST. Matéria
infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
 extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à
Constituição da República, como as de ordem processual sobre
requisitos de admissibilidade de recurso no âmbito
trabalhista.
        2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado
razões suficientes, embora contrárias à tese da recorrente.
        3.
RECURSO. Agravo. Regimental. Contrariedade a jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha e impertinente.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a parte
agravante a pagar multa ao agravado. Reputa-se abusivo o recurso
que, sem novos argumentos sobre a quaestio iuris, investe contra
orientação sumulada ou jurisprudência assente.